Tribunal: CARF
Processo: 10380.913094/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913094/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.406 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 18/05/2012
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada a existência do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, deve
ser homologada a declaração de compensação, nos termos da lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação
intentada até o limite do crédito ora reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.404, de 12 de abril
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10380.913092/2012-68, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada),
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913094/2012-57
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913094/2012-57

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido órgão julgou improcedente Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte com o objetivo de refutar a negativa de homologação de sua pretensão à
compensação.

Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
Em desfavor da Contribuinte foi lavrado Despacho Decisório, no qual foram
analisados PER/DCOMPs. No Despacho, a autoridade fiscal nega a homologação da
compensação, pois, ao examinar o DARF indicado, identificou que ele estava relacionado ao
pagamento de um ou mais débitos, não restando, portanto, crédito disponível para as
compensação pretendidas nas PER/DCOMPs. Com a negativa da homologação, além do valor
pretendido para a compensação, foram lançados ainda multa e juros.
Inconformado com a negativa da homologação, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, por meio da qual alegou, em suma, que após auditoria interna,
percebeu que havia pago um valor a maior. Pelo fato de não ter retificado a DCTF, o sistema da
RFB não confirmou o crédito, o que causou a não homologação. Ao final, requereu pelo
provimento do recurso, com a consequente revisão do ato administrativo de forma a homologar a
compensação.
A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade. O
fundamento da decisão foi, em síntese, que apesar de ter havido retificação da DCTF, não houve
alteração dos valores apresentados na Declaração original. Consta na decisão que é indispensável
a retificação da DCTF para a homologação da compensação.

Recurso voluntário
Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega,
em síntese: a) o direito da Recorrente ao crédito existe, independente da retificação de DCTF; b)
a retificação deve ser feita de ofício; c) o Princípio da Verdade Real, previsto no art. 32 do Dec.
70.235/72, obriga a retificação de ofício; d) negar o direito creditório da Recorrente sob o
argumento de erro ou falta de retificação seria infringir o Princípio da Verdade Real e da
Razoabilidade. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para reconhecer e homologar o pedido
de compensação. Requer ainda que caso seja necessário, para que o julgamento seja convertido
em diligência e que todas as notificações processuais sejam endereçadas ao procurador da
Requerente.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Diligência e relatório
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913094/2012-57

Essa Turma ordinária entendeu por bem converter o julgamento em diligência, de
forma que a Autoridade fiscal examinasse a documentação juntada no Recurso e eventualmente
novas provas apresentadas pela Recorrente.
Após a intimação da Interessada, a mesma se manifestou, ratificando sua posição
a respeito do caso e da documentação constante nos Autos, bem como juntou alguns outros.
A Autoridade fiscal se manifestou após a análise, voltando os Autos para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Tempestividade e admissibilidade
Tendo em vista que tempestividade e admissibilidade foram examinadas quando
da conversão do julgamento em diligência, não deve ser repetida tal verificação.
Assim, segue-se para a análise do mérito.

Direito creditório e compensação
O que se depreende dos Autos é que a questão gira em torno da comprovação de
direito ao crédito por parte da Contribuinte no montante de R$ 30.251,73. A
DRJ havia se concentrado no fato de que não haveria tido a adequada
retificação da DCTF, não sendo, portanto, confirmada a existência do direito.
Após a realização de diligência requerida por esse colegiado, a Autoridade se
manifestou por meio de Relatório (fl. 172), no qual expressamente reconhece
que haveria o direito em favor da Recorrente. Eis os termos apresentados.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.406 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913094/2012-57

Como se observa no parágrafo três da manifestação, o crédito pleiteado existe,
sendo de direito da Requerente.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a
compensação intentada até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 163
DF CARF MF
Original